Tribunal: TJSP
Processo: 2220107-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.